Tribunal: TJDFT
Processo: 0737957-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737957-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARLI DE PASCOA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida no bojo do cumprimento provisório de sentença, que fixou a pena pecuniária de R$1.000,00 até o cumprimento da obrigação imposta na decisão que antecipou a tutela pretendida. A agravante alega, em síntese, que foi rescindido o contrato celebrado com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores, de maneira que não há mais obrigatoriedade de prestar atendimento para a agravada, pois não é mais beneficiária do plano de saúde operado pela recorrente. Assim sendo, inexiste qualquer conduta ilícita, porquanto a responsabilidade contratual se limitava à disponibilização de sua rede para atendimento dos beneficiários, enquanto vigente o contrato, que cessou em 07.6.2023. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. A decisão agravada tem o seguinte teor: “De acordo com a informação de ID 165387806, a parte requerida apesar de intimada, não cumpriu com a obrigação de fazer determinada na decisão que antecipou os efeitos da tutela, bem como na sentença proferida nos autos de n. 0743649-33.2022.8.07.0001. A requerida adota o comportamento de desídia e de descumprimento das obrigações assumidas. Assim, imperiosa a imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação. Certamente, a imposição pecuniária poderá ser útil para compelir o cumprimento forçado da obrigação. Considerando que a executada é parceira eletrônico, nos moldes da Portaria GC 160/2017, corroborado pelo art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, que dispõe que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a intimação para cumprimento da obrigação de fazer determinada no julgado, de forma eletrônica, em processo que se originou e tramita por esse meio, é válida, inexistindo vício capaz de ensejar sua nulidade. O mundo é digital e eletrônico, não há razão para a burocracia do papel. A súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretada em consonância com a revolução tecnológica do PJe. Assim, a intimação pode ser realizada via sistema. A intimação eletrônica é a melhor forma de ter certeza de conhecimento do conteúdo da decisão. Ante o exposto, INTIME-SE a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 1.000,00, até o cumprimento da obrigação. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. Pois bem. O dispositivo da sentença que confirmou a concessão da tutela pretendida tem o seguinte teor: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a ré a custear e a dar continuidade do tratamento de IMUNOTERAPIA POR DIA SUBSEQUENTE COM O MEDICAMENTO NIVO LUMA BE240MG, DOSE FIXA A CADA 14 DIAS POR 12 CICLOS, para o controle da doença da autora, adenocarcinoma gástrico, doença avançada, metastática para linfonodo cervical CID10:C16, bem como a pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a qual deverá 2 ser atualizada desde a data do seu arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora, a contar da citação. Em consequência, resolvo o julgamento do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo os efeitos da tutela antecipada. (...)” Em princípio, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da liminar pleiteada, como prejuízo de dano irreparável ou perigo ao resultado útil do processo. Isto porque a análise da questão suscitada, a saber, se persiste a obrigação imposta na decisão que antecipou a tutela pretendida, confirmada em sentença, que determinou à operadora que dê continuidade do tratamento médico da agravada, diante da circunstância de que o contrato do plano de saúde foi extinto, por falta de renovação, requer um exame minucioso, inviável em sede de cognição sumária. Ademais, o deferimento de efeito suspensivo poderia resultar na interrupção do tratamento indispensável à saúde da agravada. Em relação ao valor das astreintes, destaco que será objeto de apreciação conjunto com o mérito deste agravo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator